Tribunal: TJMT
Processo: 1050462-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050462-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ JUNIOR BARBOSA DE AMORIM - CPF: 026.188.661-42 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECLAMADA INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA. RECLAMANTE NÃO INDICA SUA UNIDADE CONSUMIDORA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte autora limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, ausente a impugnação especifica sobre a unidade consumidora informada pela reclamada e não comprovada a quitação da fatura questionada, há de se reconhecer a idoneidade do débito, de modo que a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso

em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito de R$137,83 (cento e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) e condenou a Concessionária Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

Inconformada, a Concessionária de Energia sustenta, a inexistência de ato ilícito e o exercício regular do direito da Empresa. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e o autor condenado ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$137,83 (cento e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), das verbas sucumbenciais e às penas da litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar a idoneidade do débito, objeto da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida merece reforma, posto que o Reclamante não rebateu, em sede de impugnação, os documentos e a unidade consumidora cuja titularidade lhe é atribuída, limitando-se a rebater genericamente as alegações da Concessionária reclamada.

Verifica-se que a Concessionária de Energia exibiu
prints
de telas sistêmicas com histórico de contas e Ficha de dados cadastrais, indicando a existência de uma UC (n.o 6/1106496-1) sob a titularidade do consumidor, questionando, inclusive, o comprovante de endereço apresentado pelo mesmo na inicial.

Chamado a manifestar-se em sede de impugnação, o reclamante não refutou a indicação da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco sobre a dúvida trazida pela reclamada acerca de seu endereço, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliento que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que o Reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não fez, tendo se limitado, repita-se, à impugnação genérica.

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, com vênia, merece reforma a sentença firmada em primeira instância, vez que demonstrada a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da concessionária Energisa, é caso de deferimento do pedido contraposto no valor de R$137,83 (cento e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por derradeiro, em que pese as imprecisões do Autor, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU –LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto no valor de R$ 137,83 (cento e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), quantia correspondente ao débito inscrito do mês de maio/2019.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária de Energia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021